Tribunal: STF
Processo: RE 1485943
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “Servidor público – Cargo em comissão – Pretensão ao reconhecimento e indenização de férias proporcionais – Procedência – Servidor exonerado antes de completado o período aquisitivo de um ano – Indenização indevida – Recurso provido para julgar improcedente a demanda”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 7).



    No RE (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TIAGO BRAZ DA SILVA alega que o acórdão recorrido violou o art. 7º, XVII, da CF/1988, na medida em que deu provimento ao recurso do Município de Limeira/SP para julgar improcedente a ação na qual o autor, ora recorrente, visa à declaração do direito à percepção de férias proporcionais referente ao período em que exerceu cargo em comissão.



    Aduz que “a decisão recorrida afronta o Direito Constitucional às Férias Proporcionais + 1/3, pois viola frontalmente direito fundamental dos trabalhadores, não deve prosperar diante das disposições Constitucionais atinentes à matéria, consoante entendimento do § 3º do artigo 39 da CF/88” (Doc. 21, fl. 8).



    Sustenta que “a própria Lei Orgânica do Município de Limeira-SP através PRINCÍPIO DA SIMETRIA reproduz em seu artigo 123 as disposições, ora direitos sociais previstos no artigo 7º da CRFB 1988, garantindo-se ao servidor municipal o direito pelo percebimento de Férias acrescidas de 1/3” (Doc. 21, fl. 9).



    Ressalta que a “essência da legalidade do pagamento de férias proporcionais a servidor público após o período mínimo de doze meses, mesmo sem lei local autorizativa, está centralizada na aplicação do texto constitucional, em junção com o princípio da proporcionalidade, o qual integra implicitamente os princípios constitucionais” (Doc. 21, fl. 14).



    Afirma, nessa linha, que “não é proporcional que um agente público labore durante oito, nove, dez ou onze meses antes do seu desligamento definitivo da administração pública e não tenha direito às férias proporcionais, na razão do tempo trabalhado. O pagamento proporcional é moldar e harmonizar a integralidade das férias. Se o servidor trabalhou por doze meses, a razão seria 12/12 (100%); se laborou apenas por seis meses, a razão seria de 6/12 (50%)” (Doc. 21, fl. 15).



    O Juiz Presidente do Colégio Recursal determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação aos Temas 30 e 635 da repercussão geral (Doc. 15).



    Em juízo de retratação negativo, o Juízo de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que os Temas 30 e 635 da repercussão geral são inaplicáveis ao presente caso, haja vista que o autor sequer cumpriu o período aquisitivo de um ano para fins de obtenção do direito a férias. Essa decisão recebeu a seguinte ementa (Doc. 17, fl. 20):



    “Juízo de retratação na forma do artigo 1040, inciso II do CPC. Ausência de ofensa ao precedente – Temas 30 e 695 do STF que tratam de questão de direito ligeiramente diversa – No caso julgado o recorrente não completou o período aquisitivo para férias – Tema 695 que trata do direito à indenização, acrescido de 1/3 completado o período aquisitivo – Mantido o Acórdão”.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que se refere ao direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 570.908-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Tema 30, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2010), fixou a seguinte tese: 



    “II. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; 



    II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.” 



    O acórdão desse julgado recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito.



    2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.



    3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto.



    4. Recurso extraordinário não provido”.



    No caso concreto, o Juízo de origem deu provimento ao recurso do Município de Limeira/SP para julgar improcedente o pedido autoral relativamente ao direito às férias proporcionais referentes aos períodos em que exerceu os cargos de Assessor Executivo (17/07/2019 à 03/04/2020) e de Assessor de Gabinete do Secretário (21/05/2021 à 12/03/2022), pelos seguintes fundamentos (Doc. 5, fl. 2):



    “O recorrido exerceu cargos de confiança na prefeitura local nos períodos de 17 de julho de 2019 até 3 de abril de 2020 e entre 21 de maio de 2021 e 12 de março de 2022. 



    Em ambos períodos o servidor não logrou completar o período mínimo de um ano, o que é um requisito para a concessão do direito às férias. 



    O artigo 113, § 3º da Lei Complementar Municipal nº 41/1991 assim dispõe: 



    § 3º Somente depois de cada período de 12 (doze) meses de exercício o funcionário terá direito a férias. 



    De tal sorte que não satisfeito o requisito objetivo temporal não há que se falar em direito às férias proporcionais”.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional local, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), além de demandar o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVIDADE. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. DISCUSSÃO SOBRE PERÍODO AQUISITIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI ESTADUAL 6.745/1985). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação local aplicável ao caso. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1062850 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. 4. Período de férias não usufruído pelo servidor. Período Aquisitivo. Calendário Civil. 5. Necessidade de análise da legislação local e do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmulas 280 e 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1059658 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Férias. Período aquisitivo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1059656 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje. 22/9/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente